Tribunal: TJBA
Processo: 8073845-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073845-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: GILBERTO RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, JOAO VITOR SILVEIRA DA MATA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANTIDA A BENESSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO ADEQUADAMENTE FIXADO. PREVENÇÃO NÃO EVIDENCIADA, CONSIDERANDO A DESISTÊNCIA NO PRIMEIRO PROCESSO EM JUIZADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO ACESSO A SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência de titularidade de unidade consumidora em favor do autor, afastando a exigência de quitação de débitos pretéritos de terceiro, bem como condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questões: (i) verificar se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à parte autora, à luz do art. 99, §3º, do CPC; (ii) aferir se o valor da causa foi corretamente fixado conforme o proveito econômico pretendido; e (iii) analisar se há prevenção com juizados especiais. Mérito recursal: (i) definir se é legítima a recusa da concessionária de energia elétrica em proceder à transferência de titularidade de unidade consumidora em razão de débitos pretéritos de terceiro; e (ii) analisar se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. (iii) Verificar se o quantum fixado em R$8.000,00 é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da gratuidade da justiça não merece acolhimento, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

Não há falar em inadequação do valor da causa quando este reflete o proveito econômico pretendido na demanda, consistente em obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, não se vinculando ao montante do débito pretérito imputado ao autor pela concessionária, conforme dispõe o art. 291 do CPC. Também não há se falar em prevenção do juizado considerando que houve expressa desistência do autor.

5.

A recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade de unidade consumidora com fundamento em débito pretérito de terceiro revela-se indevida, uma vez que a obrigação decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, não se transferindo automaticamente ao novo usuário do serviço.

6.

A exigência de quitação de débito alheio,
como condição para a regularização da unidade consumidora, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, por impor ao consumidor obrigação que não lhe compete, violando os princípios da boa-fé objetiva e da adequada prestação do serviço público essencial.

7.

A concessionária dispõe de meios próprios para cobrança dos débitos pretéritos em face do real devedor, sendo ilegítima a transferência desse ônus ao novo titular da unidade consumidora.

8.

A negativa indevida de transferência de titularidade, ao restringir o acesso do consumidor a serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante dos transtornos e constrangimentos suportados.

9.

Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção integral, com o desprovimento do recurso. Considerando o resultado do recurso, impõe-se a majoração da verba sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade de unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, devendo promover a regularização do serviço independentemente da quitação da dívida alheia. A recusa indevida na prestação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando evidenciado o constrangimento e a restrição ao acesso do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º, e 291.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.949.629/PE, Rel. Min., Quarta Turma, j. 30/05/2022, DJe 29/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.979.031/RJ, Rel. Min., Segunda Turma, j. 08/03/2022, DJe 27/06/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0561289-29.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 29/11/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001446-57.2021.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 15/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8073845-76.2021.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e Apelado
GILBERTO RAMOS RIBEIRO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial, tudo pelos fundamentos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04